Tribunal: TJMT
Processo: 1031513-49.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031513-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR CAPPOANI - CPF: 016.042.679-09 (AGRAVADO), A TANSSINI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.934.251/0001-60 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO LAUDO – PREJUÍZO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 272, § 5º do Código de Processo Civil é claro ao dispor que constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002547-06.2009.8.11.0005, código 41738, proc. 465/2009, movido por CLAUDEMIR CAPPOANI, homologou o laudo apresentado pelo perito judicial.

Em suas razões, o agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o Magistrado
a quo
, embora tenha determinado

a expedição de intimação das partes para manifestação do laudo acostado ao Id. 82193357, somente a parte exequente foi devidamente intimada, posto que os nomes dos procuradores habilitados do réu não constaram na publicação, mesmo com pedido de intimação exclusiva.

Sustenta que o feito foi migrado ao sistema PJE e, a partir da digitalização em 2021, onde o advogado habilitado e que possuía poderes para responder em nome do réu, parou de ser intimado das manifestações e do laudo pericial, sendo ofertado o contraditório tão somente ao exequente.

Desta forma, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja obstada qualquer liberação do bloqueio em favor da parte autora até o julgamento deste recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a nulidade da intimação, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa pelo executado, com abertura de prazo para oposição ao laudo pericial e continuidade da fase de liquidação. Alternativamente, pretende que seja acolhido o valor apontado como devido pelo agravante.

O pedido de liminar foi deferido, ao Id. 253130662.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 256605194, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante aduz que a decisão que homologou o laudo contábil merece reforma, uma vez na publicação para manifestação quanto ao laudo não constou os nomes dos procuradores habilitados do réu, mesmo havendo pedido de intimação exclusiva.

Pois bem.

O artigo 272, § 5º, do CPC, enuncia que
"Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

O Superior Tribunal de Justiça, ratificando tal dispositivo, entende que
"'havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5º)' (...)”
( AgInt no REsp n. 1.784.631/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021)".

No caso em exame, é possível verificar que a intimação para manifestação quanto ao laudo contábil e as demais posteriores foram direcionadas, genericamente, à “BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO”, e não para os patronos indicados previamente pela parte.

Confira-se:

Portanto, a executada, de fato, não pôde se manifestar sobre os novos cálculos apresentados pelo Perito Judicial antes da decisão de homologação (ora agravada), por ausência de indicação do patrono na aludida publicação. E, considerando que os cálculos foram homologados sem as necessárias intimações, há de se acolher a tese de que cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CR).

Nesse sentido, há julgados sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS INTIMAÇÕES - INDICAÇÃO DE ADVOGADO - ARTIGO 272, § 5º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO REQUERIMENTO - SENTENÇA CASSADA. - Havendo requerimento para que as intimações sejam direcionadas, exclusivamente, em nome de determinados patronos, a inobservância da solicitação resulta em nulidade dos respectivos atos processuais - Recurso provido. Sentença cassada.”
(TJ-MG - AC: 10000222775843001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Assim, impõe-se seja reconhecida a invalidade de todas as intimações promovidas em primeiro grau a partir do despacho de Id. 151727630 - da origem:
“Intimo o patrono das partes para manifestarem a respeito da manifestação do perito judicial.”

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reconhecer a nulidade da intimação, com abertura de prazo para oposição ao laudo pericial, nos termos do § 5º, do artigo 272, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025